Tribunal: TJDFT
Processo: 0732480-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0732480-67.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JULIANO BERNARDES DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o recorrido para manifestar-se acerca da petição ID 54565198. Prazo 5 (cinco) dias. Após ao Ministério Público. I. Brasília, 18 de dezembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito